Tribunal: TJSP
Processo: 2222871-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora dos direitos que o coexecutado agravante possui sobre o bem imóvel alienado fiduciariamente. Alegação de bem de família. Não acolhimento. Ausência de demonstração efetiva da alegação de que o agravante e sua família residam no imóvel. Possibilidade da penhora recair sobre direitos do fiduciante. Manutenção da constrição. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora dos direitos que o coexecutado agravante possui sobre o bem imóvel alienado fiduciariamente. Alegação de bem de família. Não acolhimento. Ausência de demonstração efetiva da alegação de que o agravante e sua família residam no imóvel. Possibilidade da penhora recair sobre direitos do fiduciante. Manutenção da constrição. Recurso não provido.